Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-21.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800499-21.2023.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO RONEY DUTRA DIAS

ADVOGADO DATIVO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (
ART. 24-A DA LEI 11.340/2006).
AGRAVANTES DO
ART. 61, II, “F” E “H”, DO CP
B
.
CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou a
6 meses e 6 dias de detenção
pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).
O apelante impugna a
dosimetria da pena
, sustentando a ocorrência de
bis in idem
entre as agravantes do art. 61, II, “f” (violência doméstica) e “h” (vítima idosa) do Código Penal, bem como requer a
exclusão da indenização por danos morais
, alegando inexistência de pedido expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a aplicação simultânea das agravantes do
art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal
Brasieiro
,
ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, configura
bis in idem
;
(ii) verificar se é possível a
fixação de indenização por danos morais
, diante da existência ou não de
pedido expresso na denúncia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
agravante do
art. 61, II, “h”
, do Código Penal
Brasileiro
, incide validamente, pois a vítima contava com mais de 60 anos de idade, configurando hipótese legal autônoma e distinta.

A
agravante do art. 61, II, “f
”
, do Código Penal
Brasileiro
,
não pode ser aplicada ao delito do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, uma vez que o
contexto de violência doméstica já integra o tipo penal
, o que caracteriza
dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem)
.

O
Tema 1.197/STJ
, que afastou o
bis in idem
na aplicação da agravante do
art. 61, II, “f”, em crimes da Lei Maria da Penha,
refere-se a delitos como lesão corporal
(art. 129, §9º, do CP
B
)
, que
não têm a violência doméstica como elementar típica
, sendo, portanto,
inaplicável ao art. 24-A
.

A
fixação de valor mínimo a título de indenização
pelos danos morais é
cabível
, desde que haja
pedido expresso
na denúncia, conforme o
art. 387, IV, do CPP
B

e a
Tese 983/STJ
, sendo desnecessária instrução probatória específica.

No caso, o
Ministério Público formulou pedido expresso de indenização na denúncia
, seguindo o Tema 983 do STJ, o que
afasta a alegação de decisão
extra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para
excluir a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal
, redimensionando a pena para
5 meses e 12 dias de detenção
, mantida a indenização fixada na sentença.

Tese de julgamento:

A aplicação da agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal
Brasileiro
ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) configura
bis in idem
, pois o contexto de violência doméstica é elemento constitutivo do tipo penal.

A agravante do
art. 61, II, “h”, do Código Penal
Brasileiro
pode ser aplicada cumulativamente, por tratar-se de circunstância autônoma e diversa.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes de violência doméstica quando houver
pedido expresso na denúncia
, ainda que sem indicação de valor, conforme o
art. 387, IV, do CPP
B

e a
Tese 983/STJ
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 61, II, “f” e “h”;
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A;
Código de Processo Penal, art. 387, IV;
Constituição Federal, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.197, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24.06.2024;
STJ, REsp nº 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJe 22/04/2025;
STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tese 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018;
TJPA, Apelação Criminal nº 0807826-09.2021.8.14.0401, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO RONEY DUTRA DIAS, devidamente qualificado, impugnando a sentença que o condenou à pena de 6 meses e 6 dias de detenção pelo crime de descumprimento de medidas protetivas (art.24-A da Lei 11.340/06).

O apelante, em suas razões (ID30015035 ), impugna a dosimetria da pena, alegando o bis in idem entre a agravante de violência doméstica (art.61,II,”f” do CPB) e a agravante etária (art.61, II, “h” do CPB). Requer ainda a exclusão dos danos morais, pois não teria havido pedido expresso ou específico quanto a indenização.

O apelado, em contrarrazões (ID30015039 ), rechaça a pretensão recursal, aduzindo que a aplicação das agravantes está correta, pois são duas circunstancias distintas e juridicamente relevantes que não se sobrepõe. Em relação a indenização, aduz que o pleito está expressamente formulado na denúncia.

O
Parquet
, como Fiscal da Lei em seu parecer de (ID30306041 ), aduz que a agravante etária está correta, porém a agravante de violência doméstica não pode ser aplicada no crime de descumprimento da medida protetiva, pois configura o
bis in idem
. No que pertine ao pleito indenizatório, este não merece reparos pois está devidamente formulado dentro dos ditames legais e jurisprudenciais.

É o relatório

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto as agravantes e a nova dosimetria

A defesa impugna o uso das agravantes previstas no
art.61,
caput
e inciso II, f
e h
do CPB
-
transcritas abaixo
-
alegando
bis in idem:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

As agravantes são circunstancias legais de aplicação compulsória e integram a estrutura do tipo penal, mas que a ele se ligam com a finalidade de aumentar a pena. Por isso, veda-se quando já funcionarem como elementar do tipo penal ou ainda como qualificadora ou causa de aumento da pena, em prestígio ao
bis in idem

No caso em questão, a agravante da alínea “h” foi aplicada em razão da vítima possuir mais de 60 anos de idade na época do crime, estando devidamente aplicada.

Em relação, a segunda agravante disposta na alínea “f” o renomado doutrinador
Cleber Masson
, leciona que:

Relações domésticas são as criadas entre os membros de uma família, podendo ou não existir ligações de parentesco (exemplo: patrão e babá de seu filho).

(MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 3. ed. Rio de Janeiro
: Forense; São Paulo: Método, 2015.)

Acerca do assunto transcrevo a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo:
:

"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não
configura
bis in idem
.
"

No caso em questão, o juiz sentenciante aplicou a referida circunstância levando em conta a relação doméstica do caso, todavia, o crime capitulado é o descumprimento de medida protetiva de urgência (art24-A da Lei 11.340/06), sendo a violência doméstica elementar do delito, causando assim uma dupla punição.

Os tribunais têm recentemente adotado esse entendimento, não aplicando o Tema 1197 do STJ aos fatos tipificados no art.24-A da Lei 11.340/06, se não vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. DISTINÇÃO DO TEMA 1.197/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que afastou a aplicação da agravante de violência doméstica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por configurar bis in idem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com o art. 24-A da Lei Maria da Penha, configura bis in idem.

III. Razões de decidir

3. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica já integra as circunstâncias elementares do tipo penal.

4. O Tema 1.197/STJ, que afastou o bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com crimes da Lei Maria da Penha, refere-se a situações distintas, em que a agravante incidiu sobre crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) que não possuem como elemento específico a violência de gênero.

5. No caso em análise, o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem como pressuposto específico a violência doméstica contra a mulher, elemento já considerado pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena, o que distingue a hipótese do Tema 1.197/STJ.

6. A aplicação simultânea da agravante e do tipo penal configura sobreposição normativa, em desrespeito aos princípios da especialidade, proporcionalidade e vedação ao bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal. 2. O Tema 1.197/STJ não se aplica ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por tratar de situações distintas, em que a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incidiu sobre crimes que não possuem a violência de gênero como elemento típico.".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 61, II, "f";

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.197, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.593.440/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.08.2024.

(REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RAFAEL GAMA ANDRADE, representado pela Defensoria Pública, contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão e 16 dias-multa, além de 01 ano e 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A defesa pleiteia: (i) o afastamento das agravantes do art. 61, incisos I e II, "f", do Código Penal, por suposto bis in idem; e (ii) a revisão da condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB), sob alegação de julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve julgamento ultra petita na condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB), diante da ausência de sua capitulação na denúncia;

(ii) examinar se a aplicação das agravantes do art. 61, I e II, "f", do Código Penal caracteriza bis in idem, com a consequente possibilidade de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode alterar a tipificação jurídica da conduta no momento da sentença, sem modificar os fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, sendo desnecessário aditamento à peça acusatória (CPP, art. 384). Assim, não há julgamento ultra petita, pois a ameaça foi descrita na denúncia e sua tipificação ocorreu conforme o devido processo legal. Precedente: AgRg no HC n. 770.256/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, não configura bis in idem, pois a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) tem por objetivo recrudescer o tratamento penal à violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp n. 1808261/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021).

A reincidência não pode ser reconhecida sem prova inequívoca do trânsito em julgado da condenação anterior. A certidão acostada aos autos não contém essa informação, inviabilizando a incidência da agravante do art. 61, I, do CP. Precedentes: REsp n. 686.836/AM, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 09/05/2005; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0813361-03.2022.8.14.0006, rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 04/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do crime de ameaça (art. 147 do CPB) na sentença não configura julgamento ultra petita quando os fatos narrados na denúncia descrevem a conduta correspondente, permitindo a adequação típica com base no art. 383 do CPP.

A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, não caracteriza bis in idem, pois visa reforçar a proteção da vítima e agravar a reprimenda do agressor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) exige a comprovação inequívoca do trânsito em julgado da condenação anterior, sendo inviável sua aplicação com base em certidão que não contenha essa informação.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 384; CP, art. 61, I e II, "f"; Lei n. 11.340/2006, arts. 7º, I e II, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 770.256/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 1808261/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021.

STJ, REsp n. 686.836/AM, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 09/05/2005.

TJ-PA, Apelação Criminal n. 0813361-03.2022.8.14.0006, rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 04/11/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800896-22.2023.8.14.0201 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006 E ART. 147, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ART. 147, DO CPB. PRINCÍPIO CONCUSSÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO APENAS NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS DO ART. 59 DO CPB IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. AÇÕES INDEPENDENTES. REQUISITOS DO ART. 77, DO CPB NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As condutas referentes aos crimes de violência psicológica e de descumprimento das medidas protetivas atingem bens jurídicos diversos, tendo sido praticados mediante desígnios autônomos, sendo, pois, irrelevante que um deles tenha precedido o outro. Registre-se que o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência não é meio necessário para a realização do delito de ameaça. No tocante ao cometimento desse último, ainda que exista medida protetiva de urgência, é plenamente possível que a ameaça de mal grave e injusto possa chegar ao conhecimento da ofendida sem o descumprimento de nenhuma das condições impostas.

2. Assiste razão à defesa no tocante à aventada ocorrência de
bis in idem
, diante da inviabilidade de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n.º 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.

3. A conclusão firmada, entretanto, não se estende ao crime de ameaça, previsto no art. 147, da Lei Substantiva Penal, já que tal ilícito não possui qualquer elementar ou qualificadora em razão da violência doméstica contra a mulher. De tal maneira, o delito pode ser praticado em qualquer contexto, contra qualquer pessoa, e não apenas em relações familiares. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do CP não configura uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que não há
bis in idem
.

4. A mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. os desígnios de ameaçar e descumprir medidas protetivas de urgência são autônomos, sendo certo que os delitos consumaram-se de forma independente. Assim, é inviável o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

6. Considerando que, no presente caso, não estão presentes os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal, impossível é a concessão do
sursis
, diante da desfavorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para realizar o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em face do princípio do
non bis in idem
, apenas no tocante ao tipo penal do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, impondo ao réu a pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804913-55.2021.8.14.0045 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB. APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO.
ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM.
CRIME COMETIDO DO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 385, da Lei Adjetiva Penal, podem ser reconhecidas agravantes de ofício pelo magistrado sentenciante, em se tratando de ação penal pública. Isso porque as agravantes são causas legais e genéricas de aumento de pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação.

2. O art. 387, inciso I, do CPPB, também dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer
”.

3. A partir de tais apontamentos, improcedente a tese de decisão
ultra petita
, pois ao magistrado é lícito o reconhecimento de agravantes ou atenuantes, ainda que não descritas na peça denunciativa.

4. Assiste razão à defesa no tocante à aventada ocorrência de
bis in idem
, diante da inviabilidade de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n.º 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em face do princípio do
non bis in idem
, mantendo-se, entretanto, inalterada a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses de detenção. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807826-09.2021.8.14.0401 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023 )

Assim, excluo a segunda agravante e por conseguinte reformo a
pena
definitiva para 5 meses e 12 dias de detenção,
considerando a pena base de 4 meses, uma agravante e a mesma fração da causa de aumento da sentença.

II.B) Quanto a
manutenção da indenização

O recorrente pretende excluir a indenização arbitrada, alegando que não houve pedido de expresso de danos morais.

Acerca do assunto, menciono o fundamento legal previsto no ar
t.387,IV do CPPB:

Art. 387 O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Ainda nesse contexto o STJ fixou a tese 983, a qual transcrevo abaixo, relacionado a condenação de danos morais nos crimes de violência doméstica:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Em análise ao bojo dos autos, verifico que o MP formulou na denúncia (ID30014841) o pleito indenizatório de forma expressa, o qual transcrevo:

“A fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos termos do artigo 63 c/c artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e artigo 91, do Código Penal, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
, e que a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima, de difícil mensuração,derivam da própria prática criminosa experimentada (STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018).”

Dessa forma, nota-se que o pedido fora devidamente formulado, tendo o contraditório sido respeitado, não havendo que se falar em sentença
extrapetita.

III) Conclusão

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL provimento, excluindo a agravante de violência doméstica e por consequência alterando pena definitiva nos termos do voto acima.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/11/2025